Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-21.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008780-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELVIRA IZABEL DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 141.018.661-04 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que desproveu agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento em ação indenizatória envolvendo conta individual do PASEP, alegando vícios de contradição, omissão e obscuridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios alegados pelo embargante, quais sejam: contradição na aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, omissão no enfrentamento da competência e legitimidade passiva, e obscuridade na fundamentação sobre precedentes jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão embargado, que aplicou coerentemente o Tema 988/STJ sobre taxatividade mitigada, condicionando-a à demonstração de urgência, requisito ausente no caso concreto. 4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões de competência e legitimidade passiva, aplicando o Tema 1.150/STJ e distinguindo as funções operacionais do banco das atribuições normativas do Conselho Diretor do PASEP. 5. A fundamentação apresenta-se clara e suficiente, não configurando obscuridade a mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado. 6. A questão da prescrição foi adequadamente tratada com base no Tema 1387/STJ, que estabelece o termo inicial da prescrição no saque integral do principal. 7. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito da decisão, extrapolando os limites do instituto previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram vícios passíveis de correção via embargos de declaração a aplicação coerente de precedentes jurisprudenciais e a fundamentação suficiente que distingue situações fáticas e jurídicas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios específicos de contradição, omissão ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.015 e 1.009, §1º; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos; STJ, Tema 1387, recursos repetitivos; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas contradições, omissões e obscuridades da decisão, bem como para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado desproveu agravo interno pelo banco embargante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação indenizatória envolvendo conta individual do PASEP. A decisão rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição arguidas pelo banco, determinando o prosseguimento do feito com realização de perícia contábil. O acórdão fundamentou-se na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ausência de urgência para interposição do agravo de instrumento, legitimidade passiva do Banco do Brasil conforme Tema 1.150/STJ e competência da Justiça Estadual para processar a demanda.

Nos embargos apresentados (id. 368586864), o embargante afirma que o acórdão contém vícios de contradição, omissão e obscuridade. Sustenta que o rol do recurso manejado é taxativo, e, que da decisão saneadora a temática deveria ser discutida em sede de preliminar de apelação e não em sede de agravo de instrumento, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988), definiu o conceito de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, "abrindo caminho para a interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal. Alega que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do CPC.

Quanto à ilegitimidade passiva, o embargante reitera que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Sustenta que mesmo com o julgamento do Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, argumentando que a União Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Aduz ainda que no caso concreto, a Ação de nº 1107597-31.2025.8.11.0041 foi proposta em 16/10/2025, enquanto os depósitos questionados foram feitos até 03/11/1994, data em que foi efetuado o último saque, concluindo que o prazo decenal se encerraria em 03/11/2004, sustentando a ocorrência de prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas contradições, omissões e obscuridades da decisão, bem como para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando-se a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP; e (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. A alegação de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual inerente ao exercício do direito de defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. 6. Quanto ao mérito, o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. 7. A atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa, razão pela qual subsiste sua responsabilidade perante o titular da conta. 8. A competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de saneamento que rejeita preliminares não se sujeita, em regra, a agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas a falhas operacionais em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos.”

O embargante aponta três categorias de vícios na decisão embargada: contradição, omissão e obscuridade. Sustenta fundamentalmente que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, mas não a aplicar ao caso concreto. Alega omissão quanto ao não enfrentamento adequado da questão da competência e da legitimidade passiva à luz do Tema 1.150/STJ. Por fim, argumenta obscuridade na fundamentação sobre a aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

Quanto à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão reconheceu a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, mas não a aplicou ao caso concreto. Contudo, a análise detida da fundamentação revela que não há contradição interna na decisão. O acórdão expressamente reconheceu que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno.

A decisão foi coerente ao aplicar o Tema 988/STJ, que estabelece a taxatividade mitigada condicionada à demonstração de urgência, concluindo pela ausência deste requisito no caso concreto. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela coexistência de proposições logicamente inconciliáveis, o que não se verifica na espécie.

No tocante à alegada omissão sobre a questão da competência, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que "a competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988".

A fundamentação demonstra que a controvérsia não envolve discussão sobre a criação do programa ou definição de índices legais abstratos, mas falha concreta na gestão da conta individual, não configurando interesse jurídico da União que justificaria a competência da Justiça Federal. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Relativamente à legitimidade passiva, o acórdão abordou detalhadamente a questão, aplicando o Tema 1.150/STJ ao consignar que "o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos". A fundamentação esclareceu que "a atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa". A distinção estabelecida pelo acórdão entre as funções operacionais do banco e as atribuições normativas do Conselho Diretor é juridicamente consistente e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de obscuridade também não prospera. O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos controvertidos, estabelecendo premissas lógicas e chegando a conclusões juridicamente sustentáveis. A aplicação dos precedentes jurisprudenciais foi adequadamente contextualizada, demonstrando-se a distinção entre as situações fáticas e os fundamentos jurídicos aplicáveis. A mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura obscuridade passível de correção via embargos declaratórios.

Importante destacar que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão embargada, pretendendo que este Tribunal revise o entendimento sobre a aplicação da taxatividade mitigada, a legitimidade passiva e a competência jurisdicional. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A questão da prescrição, embora suscitada pelo embargante, foi adequadamente enfrentada pelo acórdão ao mencionar que as questões "podem ser adequadamente apreciadas em sede de recurso de apelação, sem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional além de restarem pacificadas no pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150/STJ". A fundamentação indica que a matéria prescricional encontra-se pacificada na jurisprudência superior, não havendo omissão a ser suprida.

A ausência de manifestação sobre argumento não suscitado ou não relevante para a solução da controvérsia não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. O princípio do livre convencimento motivado não exige que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas que fundamente adequadamente sua decisão.

Quanto à alegação de prescrição, o embargante sustenta que o prazo decenal (art. 205, CC) teria se iniciado em 03/11/1994 e se encerrado em 03/11/2004, sendo a ação proposta apenas em 16/10/2025.

Contudo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387 (e não 1.150), o termo inicial da prescrição para pretensões reparatórias decorrentes de desfalques em conta PASEP coincide com o saque integral do principal
que ocorreu em 26/01/2018.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. No caso, o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente, com perfeita harmonia entre suas proposições jurídicas. A eventual discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura contradição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026